Tribunal: CARF
Processo: 11080.911728/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911728/2012-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.660 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
CONTRATEC ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta adote as
providências discriminadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
12-110.201, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (“DRJ”), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2007,
pleiteado no montante de R$ 211.660,57.
Em processamento preliminar da DComp que demonstrava a formação do crédito
(01771.00220.080109.1.7.02-2637), constataram-se divergências entre as informações nela
inseridas pelo contribuinte, quando cotejadas com os dados contidos nas correspondentes
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) e Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”), o que levou a autoridade fiscal, da unidade da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) de circunscrição, a intimar a pessoa
jurídica em 27 de julho de 2009, para que remediasse as inconsistências.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911728/2012-84
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911728/2012-84

Sem que se tenha nos autos notícia de que o contribuinte adotara alguma
providência, sobreveio Despacho Decisório da autoridade fiscal em 1o de outubro de 2012,
reconhecendo direito creditório no valor de R$ 114.471,46.
Em resumo, as parcelas que compuseram o saldo negativo demonstrado na
DComp referida resumiram-se às retenções do imposto sofridas na fonte, no total de
R$ 313.525,75, dos quais R$ 199.054,29 foram absorvidos pelo IRPJ devido naquele período de
apuração, valor apurado pelo contribuinte e informado na DIPJ. Todas as retenções indicadas
pela pessoa jurídica na DComp foram confirmadas.
O citado Despacho Decisório revelou, ainda, inexatidões entre os dados lançados
na DComp e na DIPJ, a saber:
Rubrica
DComp
DIPJ
Somatório das parcelas de composição do crédito
R$ 313.525,75 R$ 359.602,96
Valor original do saldo negativo informado
R$ 211.660,50 R$ 160.548,67
Ciente do Despacho Decisório, o contribuinte manifestou inconformidade e juntou
aos autos cópia da DIPJ retificadora apresentada em 8 de novembro de 2012. Por bem sintetizar
as alegações lançadas pela ora Recorrente naquele primeiro apelo, transcrevo os correspondentes
excertos do relatório do acórdão combatido:
. que errou no preenchimento do PerDComp, pois o total de parcelas componentes do
crédito é R$ 400.263,57, e não R$ 313.525,75;
. que também errou no preenchimento da DIPJ, pois o total de parcelas componentes do
crédito é R$ 400.263,57, e não R$ 115.548,95, além do saldo negativo correto ser de R$
211.660,57, e não R$ 160.548,67;
. que, em 08/11/2012, retificou a DIPJ, e que só não retificou a Per/DComp porque a
existência de despacho decisório impede o feito; e
. que cabe às fontes pagadoras declarar de forma correta os valores retidos, bem assim à
Receita Federal manifestar-se junto às fontes pagadoras e exigir esclarecimentos acerca
dos valores pagos e declarados.
A decisão do colegiado a quo pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade pautou-se nos seguintes fundamentos:
- admite-se a retificação de declaração após a emissão de despacho decisório que
denegara, total ou parcialmente, o crédito pleiteado, desde que tal medida venha acompanhada
de robusta comprovação do erro cometido no preenchimento da declaração retificada;
- que as retenções do imposto devem ser provadas por meio de comprovante
emitido pela fonte pagadora em nome da beneficiária dos rendimentos;
- que, alternativamente, pode-se confirmar as retenções mediante análise dos
dados informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto Retido na Fonte (“DIRF”),
já que fornecidos à RFB por terceiros, revestindo-se em provas produzidas por outrem em favor
de quem deles se beneficia;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911728/2012-84

- que em consulta às DIRFs, o relator da decisão recorrida localizara apenas R$
186.550,50 em retenções do imposto declaradas pelas fontes pagadoras, valor consideravelmente
inferior ao que a autoridade fiscal já confirmara;
- que a ora Recorrente fora oportunamente intimada a adotar providências,
quedando-se inerte; e
- que, enfim, o contribuinte não provara que o crédito pleiteado reunisse os
atributos de certeza e liquidez de que trata o art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN).
Recorre a pessoa jurídica a este Conselho alegando: (i) que os tribunais
administrativos admitem que a retenção do imposto sofrida na fonte possa ser provada por outros
meios; e (ii) que os documentos em anexo ao Recurso Voluntário (notas fiscais de sua emissão e
“Razão Consolidado” das contas contábeis associadas aos seus clientes) comprovam que os
créditos usados pela Recorrente eram legítimos; já que os lançamentos contábeis indicam que os
rendimentos foram efetivamente recebidos líquidos do imposto passível de retenção na fonte,
assinalado nas respectivas notas fiscais.
Pede pela realização de perícia contábil, caso tal medida se entenda necessária.
Para tanto, formula quesitos e abdica do direito de indicar assistente técnico.
Requer, por fim, a reforma do acórdão recorrido, para fins de anular o despacho
decisório em questão. Alternativamente, solicita a reforma do despacho decisório, para que
sejam homologadas as compensações efetuadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
É incontroverso que o contribuinte postulou o saldo negativo de IRPJ em
montante que superava o demonstrado na DIPJ original.
Diante do que decidido pela autoridade fiscal, a Recorrente entendeu,
incorretamente e com considerável atraso (já que fora intimada a sanar as inconsistências
detectadas mais de três anos antes da emissão do Despacho Decisório), que bastaria apresentar a
DIPJ retificadora após a ciência daquela decisão, e assim o fez, e assim instruiu sua
Manifestação de Inconformidade.
Ocorre que, como bem salientado pelo colegiado de piso, tal medida não basta,
posto que a retificação deve estar lastreada em documentação hábil e idônea, mormente quando
destinada a corrigir erros após a ciência da decisão que lhe fora em parte desfavorável na origem.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911728/2012-84

Feitas essas considerações, extraio da DIPJ retificadora os valores das estimativas
mensais de IRPJ, do imposto devido no ajuste anual e o uso das retenções tidas por sofridas na
fonte:
Imposto
devido
(-) Estimativas devidas
nos meses anteriores
(-) retenções
Irpj a pagar
janeiro
-
-
-
-
fevereiro
55.800,34
-
(55.800,34)
-
março
97.165,30
(55.800,34)
(30.913,67)
10.451,29
abril
112.274,48
(97.165,30)
(15.109,18)
-
maio
123.481,10
(112.274,48)
(11.206,62)
-
junho
142.956,46
(123.481,10)
(19.475,36)
-
julho
126.397,90
(142.956,46)
-
(16.558,56)
agosto
136.698,50
(142.956,46)
-
(6.257,96)
setembro
161.559,43
(142.956,46)
(18.602,97)
-
outubro
161.495,03
(161.559,43)
-
(64,40)
novembro
135.671,65
(161.559,43)
-
(25.887,78)
dezembro
199.054,29
(161.559,43)
(37.494,86)
-
AJUSTE ANUAL
199.054,29
(199.054,29) (211.660,57) (211.660,57)
Soma das retenções deduzidas
(400.263,57)
O somatório das retenções disposto no quadro anterior equivale àquele referido
pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, bem como o resultado no ajuste anual
demonstrado na Dipj retificadora passou a coincidir com o pleiteado na DComp.
Deve-se de pronto assinalar que nada há no processo acerca do saldo a pagar para
a estimativa de março de 2007, se foi quitada, e por que meio (pagamento ou compensação).
Quanto às retenções, este Conselho sedimentou entendimento de que a prova não
se dá exclusivamente pelo comprovante emitido pela fonte pagadora (Súmula CARF n° 143).
A Recorrente instrui seu recurso com 163 notas fiscais de sua emissão e outras
centenas de registros na peça denominada “Razão Consolidado”, tentando terceirizar à
Administração Tributária o encargo de provar haver sofrido as retenções, mediante confrontação
entre os documentos por ela carreados aos autos nesta oportunidade.
O contribuinte sequer se deu o trabalho de indicar, fonte pagadora por fonte
pagadora, que retenções pretende que sejam consideradas além do que já fora confirmado pela
autoridade fiscal.
Confrontando as retenções declaradas na DIPJ do ano-calendário 2007,
retificadora, com as informadas na DComp, percebem-se alguns desajustes. Vejamos o quadro
que ilustra as diferenças entre o IRRF informado nas declarações, deixando por ora de lado as
informações que convirjam, bem como a projeção do IRRF a partir do rendimento declarado:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911728/2012-84

INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIPJ

Fonte pagadora
Rendimento
Cód. de
retenção
IRRF
IRRF na
DComp
Diferenças
(Dipj - DComp)
Projeção do IRRF a
partir do rendimento
33.000.167/0001-01
6.332.499,69
6190
320.237,42
206.769,23
113.468,19
303.959,99
01.999.166/0001-26
81.060,50
1708
1.215,94
1.031,21
184,73
1.215,91
04.207.640/0001-28
3.151.004,10
1708
52.318,77
40.419,10
11.899,67
47.265,06
33.066.408/0001-15
56.120,68
3426
10.079,46
51.111,90
-41.032,44
12.627,15
42.157.511/0001-61
294.064,80
1708
4.799,18
3.666,53
1.132,65
4.410,97
67.381.780/0001-38
34.500,00
1708
517,50
0,00
517,50
517,50
72.300.122/0001-04
326.510,87
1708
4.897,68
4.330,16
567,52
4.897,66
Aplicados 4,80% sobre o rendimento bruto obtido junto à fonte pagadora
33.000.167/0001-01 (art. 34 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, c/c art. 64, § 5o, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e com o art. 15, § 1o, inciso III, da Lei n° 9.249, de 26
de dezembro de 1995), alcançar-se-ia IRRF em montante superior ao informado na DComp,
porém inferior ao lançado na DIPJ.
Aplicando-se 22,5% sobre os ganhos brutos obtidos em aplicação financeira de
renda fixa, provenientes da fonte pagadora 33.066.408/0001-15, percentual mais elevado,
concernente a investimentos de menor prazo (art. 1o, incisos I a IV, da Lei n° 11.033, de 21 de
dezembro de 2004), alcançar-se-ia IRRF em montante ligeiramente superior ao reportado na
DIPJ, mas extremamente inferior ao levado à DComp.
Os impostos tidos por retidos sob o código 1708 foram projetados à alíquota de
1,5% (art. 6° da Lei n° 9.064, de 20 de junho de 1995).
Outras divergências entre os dados lançados nas declarações, e entre esses e os
projetados, labutam contra a Recorrente.
Reitero que a estimativa de março de 2007 encontra-se no limbo, sem qualquer
menção nestes autos. Ressalto, também, que o rendimento de aplicação financeira declarado,
referido alhures, seria incompatível com o IRRF disposto na DComp, em que pese a autoridade
fiscal já haver se pronunciado pela sua aceitação.
Quais são as informações efetivamente corretas?
O contribuinte quer fazer crer que a documentação trazida aos autos nessa fase do
contencioso lhe dá razão.
E, dados os sucessivos erros de preenchimento de declarações alegados, uma
inquietante dúvida persiste: os rendimentos relativos ao IRRF que almeja incluir no cômputo do
saldo negativo foram oferecidos à tributação pela Recorrente, atendendo, assim, ao enunciado da
Súmula CARF n° 80?
Os valores das receitas objeto das notas fiscais são compatíveis com o valor
global informado na DIPJ por fonte pagadora?
Assinalo, ainda, que no processo administrativo n° 11080.919968/2012-27, que
cuida de DComps nas quais foi ofertado saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (também do ano-calendário 2007 - e contém Recurso Voluntário apreciado nessa mesma
sessão de julgamento -, há uma segunda DIPJ retificadora para aquele período, apresentada em
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911728/2012-84

19 de fevereiro de 2013 e não referenciada aqui pela Recorrente, podendo haver outras
retificações das quais não se tem notícia nestes autos.
É de se ressaltar que este processo autos trata de Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir os
indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional, como muito bem assinalado na decisão recorrida.
O ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor
do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Entendo que este Conselho deva pôr ordem no contencioso, exigindo providências
a quem compete a prova.
A Fiscalização não está indiscriminadamente a serviço do contribuinte
descuidado.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a autoridade fiscal INTIME a Recorrente a:
1) conciliar as informações contidas nas notas fiscais com sua escrituração
contábil e DIPJ ativa, apontando, em planilha, nota a nota, por fonte pagadora, o n° do
documento fiscal, a data de sua emissão, o valor bruto dos serviços prestados, o valor do imposto
sobre a renda destacado para retenção, o valor dos demais tributos destacados para retenção, o
valor líquido a receber, o valor efetivamente recebido, data do recebimento e os números das
folhas destes autos em que se encontram a nota fiscal e o registro contábil do recebimento do
correspondente rendimento;
2) informar, por fonte pagadora, os valores totais dos rendimentos brutos, do
IRRF, dos demais tributos passíveis de retenção, e dos rendimentos efetivamente recebidos, a
partir dos dados contidos nas notas fiscais e no Razão Consolidado que instruem este processo;
3) esclarecer como se dera a quitação da estimativa de IRPJ de março de 2007;
4) apresentar o comprovante de rendimentos de aplicações financeiras auferidos
em 2007 e provenientes da fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 33.066.408/0001-15 (em não
dispondo do comprovante, que prove a retenção por outros meios hábeis e idôneos, a exemplo de
extratos bancários emitidos pela instituição financeira);
5) provar haver oferecido à tributação todos os rendimentos relativos às retenções
que pretende adicionar ao cômputo do crédito pleiteado, informando, adicionalmente, se tais
receitas foram tributadas observando-se o regime de competência e/ou de caixa (em sendo pelo
regime de caixa, informar em que ano-calendário foram tributadas);
6) esclarecer as demais inconsistências reportadas nesta Resolução, reunidas, no
que for aplicável, na tabela anteriormente disposta;
7) esclarecer, de maneira proativa, eventuais divergências que a Recorrente vier a
identificar em seu apuratório; e
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.660 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911728/2012-84

8) fornecer, em meio digital, sua escrituração contábil, nos moldes estabelecidos
pelos normativos da RFB (a exemplo do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15, de 23 de
outubro de 2001).
Atendidas as exigências, solicita-se que a autoridade fiscal, sem prejuízo de outras
medidas que entender necessárias, junte ao processo a DIPJ do ano-calendário 2007 ativa, ateste
a fidedignidade do contido no Razão Consolidado que instrui este processo com a escrituração
contábil da pessoa jurídica e produza relatório conclusivo quanto à procedência dos elementos e
esclarecimentos apresentados pela Recorrente em diligência. A Recorrente, na sequência, deverá
ser notificada do referido relatório, reabrindo-se prazo de 30 (trinta) dias para derradeira
manifestação.
Encerrado o prazo mencionado, devolvam-se os autos ao CARF, para
continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 345
DF CARF MF
Original